Tribunal: TJES
Processo: 5001606-92.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-92.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento médico em clínica especializada, com custeio pelo SUS, e condenou solidariamente o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual.

4. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de resistência à pretensão deduzida, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e no TJES.

5. A petição inicial não indica negativa administrativa do Estado do Espírito Santo em fornecer o tratamento solicitado, tampouco demonstra resistência ao direito pleiteado.

6. A contestação apresentada reconhece expressamente a procedência do pedido autoral, restringindo-se à impugnação do valor da causa e honorários à DPES, o que não configura resistência ao mérito da demanda.

7. A ausência de negativa administrativa e de resistência material evidencia que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da ação.

8. O entendimento consolidado da 1ª Câmara Cível do TJES afasta a condenação em honorários sucumbenciais na ausência de resistência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência à pretensão inicial. 2. A simples impugnação ao valor da causa na contestação não configura resistência ao mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei n.º 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001606-92.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo (Id 14451200) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes a fornecer o tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS, assim como condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar o acerto da condenação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088646520238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível).

Compulsando os autos, verifico que não existe na petição inicial indicação de possível negativa do Estado do Espírito Santo acerca do tratamento pleiteado, tampouco resistência ao direito material perseguido na presente ação.

Apesar do oferecimento de contestação, em tal peça o Estado do Espírito Santo foi expresso ao reconhecer a procedência do pedido autoral, tendo tão somente impugnado o valor da causa e os honorários advocatícios em favor da DPES, situação que, a meu ver, não configura resistência à pretensão material deduzida na demanda.

Dessa forma, considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido já restou decidido, por esta Colenda Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009231-98.2023.8.08.0021. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Custas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001606-92.2025.8.08.0069

APELANT
E:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA:
LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 1: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença de id. 14451200 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dele, do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e de
ALEXANDRE SIMÕES RIBEIRO,
acolheu o pedido que consta da inicial para condenar o ente estadual e municipal a fornecer o tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde do sr. Alexandre, com todas as despesas custeadas pelo SUS, assim como condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator
Des
embargad
or Ewerton Schwab Pinto
Júnior
conheceu e deu provimento ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso deve ser desprovido. Explico.

O cerne da divergência reside na interpretação do que configura resistência à pretensão. Enquanto o nobre Relator entende que a ausência de oposição ao mérito do pedido afasta a resistência à pretensão, compreendo que a apresentação de uma peça de contestação, ainda que verse sobre matérias eminentemente processuais, configura a litigiosidade e a resistência que justificam a aplicação do princípio da sucumbência.

Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, o Estado do Espírito Santo, ao ser citado, optou por não reconhecer imediatamente a procedência do pedido autoral, o que poderia fazer por meio de petição simples, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito.

Contudo, ao optar por apresentar uma peça de contestação, o ente estatal ingressou na lide, exercendo seu direito de defesa e, por consequência, opondo-se à forma como a pretensão foi deduzida. Portanto, a simples oferta de contestação, ainda que verse sobre matéria eminentemente processual, caracteriza a litigiosidade e a resistência à demanda, forçando a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, a manter-se no processo, a praticar atos processuais e a aguardar o provimento jurisdicional final para ver seu direito plenamente satisfeito.

Nesse mesmo sentido já restou decidido que “A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113959020248080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJe: 10/04/2025).

Em análise da peça de defesa apresentada pelo Estado, verifico a formulação de teses que demonstram inequívoca resistência. Primeiramente, o ente estatal impugnou o valor da causa, requerendo sua redução de R$ 60.000,00 para R$ 1.000,00. Tal pleito, embora de natureza processual, impacta diretamente a base de cálculo de eventuais custas e honorários e demonstra a intenção de litigar sobre os parâmetros da demanda.

Ademais, verifica-se que foi alegado ausência de interesse processual. Neste ponto, o Estado argumentou que a parte autora não comprovou a necessidade de buscar a tutela jurisdicional, por supostamente não ter esgotado a via administrativa. Com base nesse fundamento, o Estado requereu expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ora, a postulação pela extinção do feito é a manifestação de resistência processual. Portanto, não há como sustentar a inexistência de litigiosidade quando uma das partes pleiteia o encerramento prematuro do processo, o que, se acolhido, aniquilaria a pretensão da autora.

Desta forma, entendo que a apresentação de uma defesa, mesmo que indireta, ou seja, que não ataca o mérito, mas busca a extinção por vias processuais, demonstra a resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, ao forçar a parte autora, a se manifestar sobre as preliminares e a impulsionar o feito até uma sentença de mérito, o Estado do Espírito Santo gerou a necessidade da continuidade do trabalho advocatício, tornando-se, assim, a causa da imposição dos ônus sucumbenciais.

Adicionalmente, o Estado dedicou uma parte substancial de sua contestação para argumentar pela impossibilidade de sua própria condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (DPES), o que reforça sua resistência a um dos pedidos consectários da demanda.

Portanto, ao apresentar contestação, o Estado do Espírito Santo angularizou a relação processual de forma litigiosa, deu causa à continuidade da demanda e, ao final, restou vencido, devendo, por força do princípio da sucumbência, arcar com os honorários advocatícios, que visam remunerar o trabalho do profissional que atuou em defesa dos interesses da parte vencedora.

Em face do exposto, e com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo do seu voto para
CONHECER
do recurso de apelação, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o voto de divergência proferido pelo e. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Desembargadora Janete Vargas Simões